Tribunal: TJDFT
Processo: 0720379-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720379-12.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ELITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA, GRIF COMERCIO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA, ANA PAULA CORREA GOMES, THIAGO ROCHA MARTINS, SÔNIA ROCHA MARTINS DE MORAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de conhecimento que ajuizou em desfavor de ELITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA, THIAGO ROCHA MARTINS, SÔNIA ROCHA MARTINS DE MORAES, GRIF COMERCIO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA, ANA PAULA CORREA GOMES, indeferiu a tutela de urgência ao argumento de que é indispensável, no caso dos autos, a dilação probatória. Na origem, a agravante alegou a ocorrência de fraude (Inquérito policial ID. de origem n. 183426874) supostamente perpetrado em seu desfavor pela empresa GRIF, em conjunto com ELITE, ou pela utilização de empresas de fachada. Em síntese, argumenta que fora contratado plano de saúde empresarial para, inicialmente, resguardar 11 (onze) vidas, mas que houvera a indevida – e não esclarecida -, ampliação dos segurados, inclusive com suspeitas relacionadas às respectivas documentações, funcionários “fantasmas”, inexistência de vínculos com as pessoas jurídicas, entre outras inconsistências. Por isso, a r. decisão de ID. 192841940, ao tempo em que reconheceu a gravidade das alegações, ao ponderar sobre risco inverso (ou reverso), esclareceu que não foi coligida prova absolutamente incontroversa de fraude global, que acometa todo o contrato, e que, analisando-se especificamente os documentos de cada segurado, as provas são insuficientes para determinar a suspensão do seguro saúde individualmente. Em suas razões recursais (ID. 59293381), BRADESCO SAÚDE alega que a contratação do seguro exige a observância de boa-fé e veracidade, e que todos os danos eventualmente causados ensejarão efeito deletério em relação ao cálculo atuarial elaborado para a saúde da empresa. Pondera que toda a contratação, bem ainda a pesquisa prévia, lastreou-se em fatos inverídicos, e ensejou a pactuação de contrato eivado de vício. Assevera que a atuação mediante deliberada má-fé deve ensejar a perda do direito à garantia de cobertura, e o cancelamento/rescisão do seguro saúde. Registra, por fim, que a reversibilidade dos danos que lhe forem causados é patente, uma vez que os tratamentos autorizados durante a instrução processual serão dificilmente recuperados, ensejando risco de quebra de toda a mutualidade. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado o imediato cancelamento do seguro saúde ou, subsidiariamente, que se determine a suspensão da cobertura até ulterior decisão de mérito do agravo de instrumento. Em cumulação simples de pedidos, postula a proibição de eventual instauração de NIP em seu desfavor. No mérito, pleiteia o cancelamento do seguro saúde em decorrência da fraude supostamente perpetrada. Preparo devidamente recolhido (ID. 59293382 e 59293383). É o relatório. Decido. De início, em caráter prefacial, registro que o agravo de instrumento será admitido apenas parcialmente, uma vez que a agravante, no que tange ao pedido relacionado à instauração de Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), nos termos dos artigos 4o e 5o da Resolução Normativa – ANS, n. 483/2022, não impugnou especificamente os argumentos da r. decisão agravada, que não conhecera do pedido por inexistência de causa de pedir. Em relação aos demais requisitos de admissibilidade, é importante registrar que a dialeticidade está apenas marginalmente presente, tendo em vista que a r. decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência o fez por duas frentes argumentativas distintas: a ausência de prova inequívoca da fraude global, bem como pela deficiência documental em relação aos indivíduos segurados, assentando, quanto a estes últimos, múltiplas opções de prova disponíveis à agravante/autora, tais como declarações de próprio punho dos segurados admitindo a inexistência de vínculo com a empresa jurídica e apresentação de cópia das carteiras de trabalho. Registre-se que a r. decisão foi minudente no porquê a prova fora insuficiente, e não decidiu por negativa geral, ou por fundamento genérico, mas sim a partir da análise individual dos documentos. Por isso, as razões de recorrer deveriam, sobretudo, elucidar a suficiência de provas, bem como argumentar porque os documentos coligidos com a petição inicial são suficientes. Esteada nestas razões admitido, por força do poder de cautela, apenas parcialmente o agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, a ser dirimida em sede de cognição sumária, limita-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal pleiteada, que desafia a presença de probabilidade do provimento do recurso, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso comprovadas as alegações do agravante, tenho-o por provável, uma vez que eventual fraude à seguradora, tendo em vista a baixa probabilidade de reaver as quantias despendidas em tratamentos fraudados, teria o elemento de infirmar o cálculo atuarial desenvolvido pela empresa e oferecer risco coletivo, em decorrência da subversão do Princípio do Mutualismo. Ocorre que, no que tange ao requisito da probabilidade do provimento do recurso, ao menos neste momento de cognição sumária, e antes da manifestação dos agravados e da necessária remessa ao Ministério Público, reconheço-o ausente, uma vez que as provas coligidas junto à petição inicial não são suficientes para viabilizar a suspensão do seguro saúde para todo o contrato nem permitem análise individualizada de cada segurado e da suposta má-fé que lhes é inerente. Pelas razões expostas, e sem prejuízo de que a tutela de urgência seja possivelmente assegurada ao agravante quando do julgamento do mérito do recurso, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo da 12a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, tendo em vista a notícia de delito em curso de investigação que possa estar associado aos fatos noticiados, remeta-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após o decurso de todos os prazos, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de maio de 2024 às 19:06:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora